Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. PRAZO. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Inexiste ilegalidade na decisão que após a notícia de descumprimento das medidas protetivas fixadas e da persistência do risco para a ocorrência de novas situações de violência doméstica, preservou as medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente. Isso porque elas possuem caráter autônomo e independem da instauração de inquérito policial ou de ação penal.
II - O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
III - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomedável a manutenção das medidas protetivas de urgência.
IV - Ordem denegada.